Tribunal: STF
Processo: RE 185111
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS DO ART. 201, PARS. 5.  E
6., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          As  normas contidas  nos dispositivos  em referencia são de
eficacia  plena e aplicabilidade  direta e imediata, não carecendo de
regulamentação legislativa.
          Orientação assentada pelo STF.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.